Tribunal: TJSP
Processo: 1503781-74.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503781-74.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
SILVIO DEVANIR LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1503781-74.2018.8.26.0664
Comarca: VOTUPORANGA
Apelante: SILVIO DEVANIR LOPES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19312
APELAÇÃO. Lesão corporal e descumprimento de medida
protetiva, em contexto de violência doméstica. Recurso
defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e
materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima em
harmonia com os demais elementos probatórios coligidos
aos autos. Dosimetria. Penas bem fixadas. Sursis concedido.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por SILVIO DEVANIR LOPES contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Jorge Canil, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga, que o condenou à pena de 06 meses de detenção,
em regime inicial aberto, em razão da prática dos crimes previstos
no artigo 129, caput, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei n.
11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 183/185).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do acusado por insuficiência
probatória, quanto ao delito de lesão corporal de natureza leve,
bem como a concessão de sursis (fls. 199/208).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 212/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
de lavra do Dr. Thales Cezar de Oliveira, opina pelo não provimento
do recurso defensivo (fls. 248/251).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 02
de dezembro de 2018, por volta das 16h15, na Rua Alagoas, n.
4.980, na cidade de Votuporanga, ofendeu a integridade física de
sua ex-companheira Sidneia Ribeiro Barbosa, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Consigna-se ainda que o acusado, no dia 11
de dezembro de 2018, na Rua Ercina Rodrigues Ferreira, n. 3.836,
na cidade de Votuporanga, descumpriu medida protetiva imposta
em favor de sua ex-companheira Sidneia Ribeiro Barbosa.
Conforme apurado, o acusado e a vítima
conviveram em união estável por cerca de 05 anos.
Consta da denúncia que, no dia 02 de
dezembro de 2018, a ofendida compareceu ao imóvel do réu para
terminar o relacionamento, ocasião em que ele não aceitou o
término, apoderou-se de duas facas e investiu contra ela. Nesse
contexto, a vítima logrou retirar as facas das mãos do réu e tentou
fugir, de maneira que ele a perseguiu com um rodo e desferiu um
golpe nela. Diante disso, a ofendida colocou o braço para se
defender, momento em que a faca que segurava quebrou e causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
4
lesões em seu dedo anelar. Ato contínuo, o réu a derrubou no
chão, causando-lhe lesões no rosto.
Em razão dos sobreditos fatos, foram
concedidas, nos autos n. 1503768-75.2018.8.26.0664, medidas
protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes em
proibição do réu de se aproximar dela, devendo manter distância
de no mínimo 300 metros, bem como o proibiu de manter contato
com ela por qualquer meio, sendo certo que ele foi intimado de tal
decisão em 04 de dezembro de 2018. No entanto, em 11 de
dezembro de 2018, o acusado compareceu ao domicílio da
ofendida, vítima, desobedecendo a ordem judicial.
De
início,
cumpre
asseverar
que
a
materialidade e a autoria quanto ao crime previsto no artigo 24-A,
da Lei n. 11.340/06, restaram demonstradas a partir do conjunto
probatório, de tal modo que tais pontos sequer foram objeto de
impugnação no apelo defensivo. A irresignação da Defesa se
restringe à absolvição do apelante da imputação pela prática do
delito de lesão corporal, além de pleitear a concessão de sursis,
razão pela qual passo à análise das sobreditas teses.
O réu, em juízo, negou ter agredido a
vítima. Narrou que fazia um churrasco com ela, quando fez uma
brincadeira de mau gosto, utilizando-se de facas, oportunidade em
que ela se apoderou dos objetos e foi em sua direção. Destacou ter
pegado um rodo para se defender, golpeando-a nas mãos e
quebrando as lâminas das facas, o que lhe causou cortes no braço.
Acrescentou tê-la empurrado, fazendo-a cair no chão e machucar a
mão. Admitiu ter descumprido a medida protetiva imposta em
favor da vítima para conversar com ela (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
5
A vítima, na fase investigativa, narrou ter
se dirigido ao imóvel do réu para terminar seu relacionamento
amoroso, o que não foi aceito por ele, que se apoderou de suas
facas e foi em sua direção para lhe agredir. Disse ter retirado as
facas das mãos dele e corrido para a rua, momento em que ele
passou a lhe perseguir com um rodo. Aduziu que, ao se defender,
suportou ferimentos na mão esquerda e no dedo médio, tendo sido
derrubada no chão. Acrescentou que, ao tentar fugir novamente,
foi derrubada novamente ao chão, o que lhe causou escoriações
em seu rosto (fls. 03). Em juízo, aduziu que, à época dos fatos,
estava se separando do réu. Disse que juntos realizavam um
churrasco, momento em que ele colocou as costas de duas facas
em seu pescoço, alegando se tratar de brincadeira, razão pela qual
tomou os objetos das mãos dele e dali se evadiu. Asseverou ter
sido perseguida por ele, que se apoderou de um cabo de vassoura
e lhe golpeou nas mãos, quebrando a lâmina das facas e cortando
seu dedo. Acrescentou que, no dia 11 de dezembro de 2018, após
a concessão de medidas protetivas em seu favor, o réu
compareceu em sua casa, oportunidade em que pediu que sua
filha acionasse a Polícia (mídia digital).
A testemunha Isadora Ribeiro de Souza,
filha da vítima, aduziu não ter presenciado as agressões
perpetradas pelo réu, seu padrasto. Confirmou que ele se
aproximou de sua genitora para conversar, descumprindo a medida
protetiva imposta em favor dela. Aduziu que, nesse comenos, a
ofendida lhe pediu que solicitasse a presença policial no local, o que
fez (mídia digital).
No tocante ao delito de lesão corporal de
natureza leve, depreende-se do conjunto probatório que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
6
relatou de forma firme e coerente, em ambas as fases da
persecução penal, que o acusado se apoderou de duas facas e fez
menção de lhe agredir, de modo que reagiu, tomando-lhe tais
objetos e empreendeu fuga. Nesse contexto, o réu passou a
persegui-la com um rodo, acertando um golpe em sua mão, que
quebrou as facas e lhe causou um corte em sua mão.
Cabe salientar que a palavra da vítima nos
crimes
de
violência
doméstica
possui
especial
relevância
probatória. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DE CORPO
DE
DELITO.
AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ.
RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. "No que tange aos
crimes de violência doméstica e familiar, entende
esta Corte que a palavra da vítima assume especial
importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas" (ut, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel.
Ministro
CAMPOS
MARQUES
-
Desembargador
convocado
do
TJ/PR
-,
Quinta
Turma,
DJe
22/02/2013). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
AREsp
1009886/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AMEAÇA E LESÃO
CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA
À PALAVRA
DA
VÍTIMA COMO
FUNDAMENTO
PARA
A
CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato
judicial
impugnado.
2.
Se
as
instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
7
produzido
nos
autos,
entenderam,
de
forma
fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos
na exordial acusatória, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria
exame detido de provas, inviável em sede de writ.
Precedente. 3. No que se refere ao crime de ameaça,
a palavra da vítima possui especial relevância para
fundamentar a condenação, notadamente se a
conduta foi praticada em contexto de violência
doméstica ou familiar. Precedente. 4. Habeas corpus
não conhecido.
(STJ, HC 327231/RS, Relator: Ministro Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
Data
do
julgamento
10/03/2016, Data da publicação 17/03/2016)
Corroborando as declarações da ofendida, o
exame de corpo de delito comprova que ela sofreu lesão corporal
de natureza leve, indicando ferimentos compatíveis com o contexto
fático por ele exposto, consistentes em “escoriações no antebraço
esquerdo; equimoses nos braços e joelho esquerdo; ferimento
inciso medindo cerca de 2cm na face ventral da falange do dedo
anelar esquerdo (suturado e ainda com pontos sem sinais de
flogísticos)”, produzidos por meios contundente e cortante (fls.
18/19).
No mais, foi realizado exame pericial das
facas de cozinhas utilizadas pelo réu, no qual se concluiu que elas
estavam, de fato, quebradas, bem como eram aptas a ser
utilizadas como instrumentos cortantes e perfuro-cortantes (fls.
42/44).
Nada obstante a Defesa tenha alegado
divergência entre as declarações da vítima, porquanto ela teria
alegado, na fase policial, que compareceu ao imóvel do réu para
terminar o relacionamento amoroso com ele e, em juízo, aduziu
que juntos faziam um churrasco, considero ser tal divergência
insuficiente, por si só, para acarretar fragilidade probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
8
Ademais,
destaca-se
que
o
acusado
confirmou ter colocado facas no pescoço da ofendida, alegando se
tratar de uma “brincadeira de mau gosto”, bem como tê-la
agredido com um rodo e com um empurrão, nela causando as
lesões corporais indicadas no laudo médico.
Assim, analisado o conjunto probatório,
torna-se manifesta a responsabilidade criminal do apelante,
porquanto devidamente comprovado que sua conduta se amolda
aos elementos dos tipos previstos no artigo 129, § 9o, do Código
Penal, e artigo 24-A, da Lei 11.340/06, não se podendo cogitar de
decreto absolutório.
Confirmado
o
mérito
da
sentença
condenatória, passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, as penas-base foram fixadas em 03 meses
de detenção, quanto ao crime de lesão corporal de natureza leve, e
03 meses de detenção, em relação ao crime de descumprimento de
medida protetiva.
Na
segunda
e
na
terceira
fases
da
dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas
de aumento ou de diminuição, as penas se mantiveram inalteradas.
Ademais, reconhecido o concurso material
de delitos, era mesmo o caso de somatória das reprimendas,
resultando em 06 meses de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503781-74.2018.8.26.0664 -Voto no
9
O regime inicial para o cumprimento das
reprimendas não comporta reparo.
Considerando o quantum da pena privativa
de liberdade e a técnica primariedade do apelante, correta a
fixação do regime inicial aberto para o seu cumprimento, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
No mais, a despeito do quantum de pena
imposta e da técnica primariedade do réu, em consonância com o
entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, incabível a
conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de
direitos nos casos de violência doméstica, em decorrência do artigo
44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a
substituição no caso de crimes cometidos mediante violência ou
grave ameaça.
Por fim, tendo em vista que a sanção
imposta foi inferior a 02 anos e que estão presentes os demais
requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, concedo ao réu
o pleiteado sursis pelo prazo de 02 anos, nos termos do artigo 78,
§ 2o, do mesmo diploma legal, mediante condições a serem
estabelecidas pelo d. juízo da execução penal.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de conceder ao apelante o
sursis pelo prazo de 02 anos, nos termos do artigo 78, § 2o, do
Código Penal, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator